Tribunal: TJMT
Processo: 1031637-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031637-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVANTE), LUIZ CEZAR DINIZ SOLANO - CPF: 000.823.070-67 (AGRAVADO), JV TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 21.417.683/0001-57 (AGRAVADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO RESMINI MARTINS - CPF: 020.213.921-20 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM MÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE. MANUTENÇÃO NA POSSE DA RECUPERANDA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de um caminhão objeto de alienação fiduciária e determinou sua manutenção na posse das
empresas recuperandas durante o
stay

period
, com fundamento no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento da essencialidade do bem de capital, amparado em laudo de constatação prévia, legitima a restrição temporária ao direito de propriedade do credor fiduciário, em prol do princípio da preservação da empresa.

III. Razões de decidir

3. A regra de que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial é excepcionada pela parte final do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, que veda a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o período de suspensão.

4. A essencialidade do bem não pode ser presumida, mas, no caso concreto, foi devidamente demonstrada por meio de laudo pericial técnico, que, após vistoria *in loco*, atestou a indispensabilidade do veículo para as operações integradas do grupo econômico em recuperação.

5. O reconhecimento da consolidação substancial entre as empresas recuperandas reforça a interdependência das atividades e a essencialidade do bem para a continuidade da cadeia produtiva como um todo, justificando a aplicação da medida protetiva em harmonia com o princípio da preservação da empresa.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É legítima a manutenção na posse da recuperanda de bem gravado com alienação fiduciária quando sua essencialidade para a continuidade da atividade empresarial for devidamente comprovada por elementos técnicos, como o laudo de constatação prévia, aplicando-se a ressalva do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 em observância ao princípio da preservação da empresa."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLVO BRASIL S/A contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (id. 204819623, nos autos de origem), no bojo da Ação de Recuperação Judicial n. 1019073-39.2025.8.11.0015, ajuizada por JV TRANSPORTES LTDA e LUIZ CEZAR DINIZ SOLANO.

A decisão vergastada, ao deferir o processamento da recuperação judicial dos Agravados em regime de consolidação processual e substancial, reconheceu a essencialidade de diversos bens para a continuidade da atividade empresarial, determinando a manutenção de sua posse com os devedores durante o
stay

period
, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. Dentre os bens arrolados, encontra-se o veículo "Caminhão Volvo Modelo FH 540 6X4T, Ano 2023/2023, Cor Branca, Chassi 9BVRT60D1PE937352", objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária em favor da instituição financeira Agravante.

Inconformado, o Agravante insurge-se pontualmente contra o reconhecimento da essencialidade do referido bem. Alega, em suma, que a decisão foi proferida sem a devida e efetiva comprovação de que o veículo se qualifica como bem de capital indispensável ao processo produtivo das recuperandas, o que, a seu ver, viola o instituto da alienação fiduciária e o direito do credor extraconcursal.

Sustenta que a caracterização de um bem como "de capital essencial" não pode ser presumida, exigindo demonstração fática robusta por parte do devedor, ônus do qual os Agravados não teriam se desincumbido.

Para reforçar sua tese, o Agravante argumenta que os Agravados poderiam ter apresentado documentos como "relação de frota x contrato de prestação de
serviço, proveito econômico gerado por cada bem e relação de motoristas x veículos", a fim de demonstrar a efetiva utilização do caminhão. Cita, em abono, o Enunciado n. 99 da III Jornada de Direito Comercial, que atribui ao devedor o ônus da prova da essencialidade.

Ademais, aduz a existência de "indícios de não essencialidade", ao defender que a empresa JV TRANSPORTES LTDA não possui atividade autônoma, atuando quase que exclusivamente como um "complemento da atividade de produção rural desenvolvida pelo Sr. Luiz Cezar Diniz Solano". Sob essa ótica, a atividade de transporte seria meramente acessória ou facilitadora, e não essencial, para a atividade principal do grupo, que é a produção rural. Transcreve-se o raciocínio:

"Veja-se, a atividade de transporte pode até ser uma facilitadora para o desenvolvimento da atividade empresarial, mas em verdade não se constitui como essencial para o Sr. Luiz Cezar Diniz Solano. Assim, a manutenção de frota própria pode até ser útil para a manutenção da atividade de produção rural, mas não é essencial para seu desenvolvimento".

Com base em tais fundamentos, amparados em precedentes do Superior Tribunal de
Justiça
e do Tribunal de Justiça de Goiás, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão no que tange ao reconhecimento da essencialidade do bem. No mérito, requer o provimento do agravo para cassar a decisão nesse ponto específico, afastando a proteção legal e permitindo a retomada do veículo pelo credor fiduciário.

O pedido liminar foi indeferido.

Em contrarrazões (id. 320356359), os Agravados rechaçam as alegações recursais, defendendo a manutenção integral da decisão de primeiro grau. Argumentam que, ao contrário do sustentado pelo Banco, o reconhecimento da essencialidade não foi genérico, mas sim fundamentado no Laudo de Constatação Prévia (id. 203952119 e seguintes), elaborado por perita judicial, que vistoriou individualmente
o caminhão e atestou, de forma técnica, sua imprescindibilidade para as atividades do grupo recuperando.

Destacam que a interdependência entre a empresa de transportes e a atividade de produção rural, longe de afastar a essencialidade, a reforça, uma vez que o Juízo de origem reconheceu a existência de um grupo econômico com consolidação substancial, cujas operações são integradas e interdependentes. Afirmam que a atividade rural do grupo é "indivisível em sua execução prática", e que a retirada do veículo impactaria diretamente o sucesso do soerguimento.

Colacionam trechos do laudo pericial e da própria decisão agravada para demonstrar que a essencialidade foi devidamente comprovada nos autos de origem. Ao final, pugnam pelo total desprovimento do recurso.

Houve manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça (id. 324395378), que opinou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que, nos autos da Recuperação Judicial, reconheceu a essencialidade de um caminhão de sua propriedade fiduciária, obstando sua retirada da posse da empresa recuperanda durante o
stay

period
.

Alega a parte Agravante, em síntese, que a essencialidade foi declarada sem a devida comprovação fática de que o bem é de capital e indispensável ao processo produtivo, argumentando ainda que a atividade de transporte exercida pela recuperanda é meramente acessória.

Já a parte Agravada defende que a essencialidade foi tecnicamente comprovada por meio de laudo pericial, e que a interdependência das
atividades do grupo econômico, reconhecido em consolidação substancial, reforça a necessidade do bem para o soerguimento da empresa.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão que, com fundamento no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, reconheceu a essencialidade de um caminhão alienado fiduciariamente ao Agravante, mantendo-o na posse das empresas Agravadas durante o período de blindagem legal.

É cediço que o crédito titularizado por proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. Trata-se de regra expressa no caput do § 3o do art. 49 da Lei de Recuperação de Empresas e Falência, que visa proteger a higidez das garantias e, por conseguinte, do próprio mercado de crédito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, como se extrai do precedente segundo o qual "Os créditos decorrentes de arrendamento mercantil ou com garantia fiduciária [...] não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial".

Contudo, a própria norma legal estabelece
uma importante
ressalva em sua parte final, ao dispor que, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o da mesma Lei, não se permite "a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial". Tal exceção materializa o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei n.
11.101/2005, ao ponderar o direito individual do credor fiduciário com o interesse coletivo na manutenção da fonte produtora, dos empregos e dos interesses dos demais credores.

A aplicação dessa ressalva, portanto, exige a demonstração de dois requisitos cumulativos: que o bem se qualifique como "bem de capital" e que seja "essencial" à atividade empresarial. O ponto nevrálgico do presente recurso reside precisamente na alegação do Agravante de que tais requisitos não foram devidamente comprovados.

Entretanto, a análise dos autos de origem revela o contrário.

A decisão agravada não se fundamentou em mera presunção ou em alegações genéricas dos devedores. Ao contrário, o reconhecimento da essencialidade foi expressamente amparado no Laudo de Constatação Prévia, elaborado por perita judicial nomeada pelo juízo, que, após vistoria in loco nas instalações produtivas dos Agravados, analisou pormenorizadamente os bens e sua função na cadeia produtiva.

Consta expressamente do referido laudo a análise individualizada do "Caminhão Volvo Modelo FH 540 6X4T", atestando-se sua imprescindibilidade para o transporte de grãos e insumos, tanto para o grupo quanto para terceiros. A conclusão pericial, portanto, confere robusto suporte fático à decisão, afastando a tese de ausência de comprovação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara essa solução, ao admitir "a manutenção dos bens garantidores da alienação fiduciária na posse do devedor se demonstrada a indispensabilidade de tais bens para o exercício da empresa".

A tese de que a atividade de transporte seria meramente "acessória" à produção rural também não prospera.

O Juízo de origem, ao deferir o processamento da recuperação, reconheceu a existência de um grupo econômico de fato, determinando a consolidação processual e substancial das atividades.

Conforme consignado na decisão recorrida e no laudo pericial, há "confusão operacional e
econômicofinanceira
" e "gestão integrada", de modo que os bens são utilizados em favor do grupo como um todo. Nesse contexto, a atividade de transporte não pode ser vista de forma isolada, mas como parte integrante e vital de uma operação empresarial única e indivisível, sendo o caminhão em questão um ativo indispensável para o escoamento da produção e, consequentemente, para a geração de receita e o sucesso do plano de soerguimento.

Dessa forma, estando a decisão devidamente fundamentada em elementos técnicos concretos colhidos nos autos e em conformidade com a interpretação teleológica da Lei n. 11.101/2005, que busca harmonizar a proteção ao crédito com o princípio da preservação da empresa, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026